Tribunal: TJSP
Processo: 0500950-55.2007.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas - Exercícios de 1998 a 2000 – Exceção de pré-executividade acolhida em razão da prescrição intercorrente – Prescrição – Ocorrência, mas da extintiva, em relação à integralidade dos créditos- Ajuizamento intempestivo do feito em 2007 - Impossibilidade de interrupção da prescrição por parcelamento de crédito tributário já prescrito - Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU e taxas - Exercícios de 1998 a 2000 – Exceção de pré-executividade acolhida em razão da prescrição intercorrente – Prescrição – Ocorrência, mas da extintiva, em relação à integralidade dos créditos- Ajuizamento intempestivo do feito em 2007 - Impossibilidade de interrupção da prescrição por parcelamento de crédito tributário já prescrito - Inteligência do art. 156, V, do CTN – Precedentes do STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.